Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717530-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL FINANCIAL CENTER APELADO: CAPITAL FINANCIAL CENTER, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 933, à apelante, CAPITAL FINANCIAL CENTER, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à eventual intempestividade do recurso interposto. Intimem-se. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator